Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-55.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000168-55.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ELIO SOUZA SILVA - CPF: 487.364.141-15 (IMPETRANTE), JOCELEIDA DE SOUZA AMORIM - EPP - CNPJ: 24.979.940/0001-32 (IMPETRANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, VENCIDO O RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou em plenário pela falta de interesse jurídico e ratificou o mesmo posicionamento lançado nos autos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A DOAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA EM TERMO CIRCUNSTANCIADO – POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA DOAÇÃO DETERMINADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO – ALIENAÇÃO DO PRODUTO APREENDIDO COM O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ARRECADADO – POSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Efetuado a alienação do produto ambiental apreendido com o deposito em conta judicial o valor arrecadado, é possível a manutenção de tal valor até o regular processamento de eventual ação penal a ser instaurada, diante da possibilidade da irreversibilidade da doação determinada, caso a decisão final da ação penal seja favorável à tese jurídica defendida pela parte impetrante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020